Tribunal: TJMT
Processo: 0001541-76.2020.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001541-76.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 060.174.211-74 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), RENATO MAIA MACEDO - CPF: 060.412.451-19 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.201.892-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 311.563.391-20 (VÍTIMA), EDUARDO BIANCHI - CPF: 009.433.830-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
E, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE
RENATO MAIA MACEDO
E
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, V E VII, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA
H
, E ART. 155, §4.º, INC. I, II E IV, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES –
1.
PLEITEADOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DE DOIS APELANTES E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DE UM DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS – ACOLHIMENTO EM PARTE – RESPOSTA DA VÍTIMA ORIENTADA POR TERCEIROS NO ESPECÍFICO PONTO REFERENTE AO TEMPO DE RESTRIÇÃO DA SUA LIBERDADE – PREJUÍZO DEMONSTRADO – ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – ANULAÇÃO PARCIAL DO RELATO E CONSEQUENTE DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2.º, INC. V, DO CP –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS –
4.
VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FENÔMENO DA COAUTORIA COM DIVISÃO DE TAREFAS – PRECEDENTES –
5.
PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – IDÔNEO DESVALOR ATRIBUÍDO À CULPABILIDADE DO AGENTE –
6.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE FURTO AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – IDÔNEO DESVALOR CONFERIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –
7.
VINDICADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. N.º 545 DO STJ –
8.
POSTULADO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS C/C TERMO DE APREENSÃO –
9.
REQUERIDO O ABRANDAMENTO DOS REGIMES INICIAIS – DESCABIMENTO –

10.
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIDA – INDEFERIMENTO –
11.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO QUANTO À AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA
H
, DO CP –
12.
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRELIMINAR ARGUIDA POR TODOS OS APELANTES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O PRIMEIRO APELO E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO APELO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
E REFLEXOS SOBRE AS PENAS DE TODOS OS CONDENADOS.

1.

Não se constatando a existência de interesse recursal no que refere ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deduzido por dois dos apelantes e de reconhecimento da confissão espontânea formulado por um deles, impõe-se não conhecer em parte dos seus apelos.

2.

Uma vez verificada a ocorrência de orientações por parte de terceiros nas respostas dadas por uma das vítimas, especificamente no que toca ao período durante o qual permaneceu com a sua liberdade restrita pelos agentes, e tendo a questão sido arguida por ocasião das alegações finais e redundado em prejuízo concreto para os réus, já que se trata do único elemento produzido em juízo capaz de atestar a relevância jurídica do tempo de constrição ambulatorial, mostra-se de rigor acolher parcialmente a nulidade arguida para anular, em parte, as aludidas declarações, com o consequente decote da majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal.

3.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria do apelante encontram-se comprovadas por meio das declarações prestadas em juízo pela vítima, corroboradas que estão pelo depoimento judicial do agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência.

4.

O motorista que, combinando a prática delitiva com os demais agentes, leva-os ao local do delito e, ali, aguarda-os para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, consiste em verdadeiro coautor do crime e deve incidir na mesma incursão típica que os executores dos verbos nucleares do tipo penal, especialmente se a sua conduta foi essencial ao sucesso da empreitada. Precedentes.

5.

A violência incomum e a agressividade exacerbada do agente devem ter reflexo na sua culpabilidade, pois demonstram concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a intensidade do dolo, aspectos que ultrapassam a reprovabilidade inerente ao crime de roubo.

6.

Havendo pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas, ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa da dosimetria da pena.

7.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à respectiva atenuante de pena.

8.

A incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca apresenta-se justificada a partir da palavra firme e coerente das vítimas, assim como pelo termo de apreensão atestando que foram devidamente apreendidas as facas utilizadas pelos apelantes.

9.

Impõe-se manter o regime inicial fechado diante do
quantum
de pena imposto, da reincidência de dois dos apelantes e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis a todos os insurgentes.

10.

É inviável a concessão da liberdade provisória, se subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime tendo em vista que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

11.

Não havendo elementos nos autos capazes de atestar que a vítima do segundo fato contava com mais de 60 anos de idade à época do crime, e verificando-se a presença de indicativos em sentido contrário, de ofício, extirpa-se a incidência, sobre as penas do delito de furto qualificado, da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal.

12.

Primeiro recurso conhecido. Segundo recurso parcialmente conhecido. Acolhimento, em parte, da preliminar arguida por todos os apelantes e, no mérito, negado provimento ao primeiro apelo e parcialmente provido o segundo apelo, com providência de ofício e reflexos sobre as penas finais de todos os recorrentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA

RENATO MAIA MACEDO

AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
,
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1541-76.2020.811.0037 – código 241370, que
condenou o primeiro
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
;
condenou o segundo
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
; e
condenou o terceiro

à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
; cumprindo frisar que,
nos três casos
, foi fixado o regime inicial
fechado
para o cumprimento das sanções e
não
foi aplicada a pena de multa, pela prática,
por parte de todos os condenados
, dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, incisos II, V e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, e art. 155, §§1.º e 4.º, incisos I, II e IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 78735464, o apelante
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do depoimento prestado em juízo pela vítima

Maria da Silva Oliveira
, alegando, em abono à arguição, que a ofendida foi orientada por terceiros durante a sua oitiva judicial; e,
no mérito
, pretende a
absolvição
de ambas as imputações constantes da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois as provas dos autos seriam insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório no que lhe refere, ao que acrescenta o
pedido subsidiário
de
desclassificação

das condutas
para o crime de
receptação
, com a subsequente aplicação dos benefícios previstos no art. 180, §5.º, do Código Penal.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 78735470, os apelantes
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade do depoimento judicial prestado pela vítima Maria da Silva Oliveira
, sob o argumento de que a ofendida foi orientada por terceiros quando de sua oitiva em audiência instrutória.

No mérito
, pugnam por
nova valoração das circunstâncias judiciais
consideradas desfavoráveis na sentença, com a redução das
penas básicas ao mínimo legal
; bem assim vindicam o reconhecimento da
atenuante
relativa à
confissão espontânea
; e, ainda, o
decote da majorante
pertinente ao emprego de
arma branca
, ante a alegada ausência de provas nos autos capazes de justificar a sua incidência; tudo com o consequente
abrandamento dos regimes iniciais
e substituição das penas privativas de liberdade por
sanções restritivas de direitos
; ao que agregam, por fim, os pleitos de concessão da
liberdade provisória
e dos benefícios da
Justiça Gratuita
.

Em contrarrazões vistas no ID 78735490, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos de apelação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 83342496, opinou pelo
parcial acolhimento
das preliminares
, a fim de anular em parte o depoimento da vítima
Maria da Silva Oliveira
,

tão somente nos trechos pertinentes à restrição da sua liberdade, com o subsequente
decote da majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do CP
no que tange a todas as condenações; e,
no mérito
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
interposto pelo réu
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
, para reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea,
desprovendo-se
os demais apelos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL DO APELO INTERPOSTO PELOS RÉUS

RENATO MAIA MACEDO
E

AMARILDO
ROBERTO DA SILVA JUNIOR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que os recorrentes
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO
ROBERTO DA SILVA JUNIOR
sustentam que são pessoas pobres no sentido jurídico do termo e vindicam os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que não seriam capazes de arcar com o preparo, com as custas e com as despesas processuais sem prejuízo próprio e das suas famílias.

Ocorre, contudo, que o pleito
carece de interesse recursal
, na medida em que o próprio juízo sentenciante fez consignar expressamente no édito condenatório que
“Deixo de condenar os réus à pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por serem pobres na forma da lei”

(ID

78735459 - Pág. 12) – Negritei.

Ademais, como se sabe,
os processos criminais terão andamento
independentemente de preparo
, nos termos do art. 77,
caput
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Da mesma forma, não obstante o apelante
RENATO MAIA MACEDO
postule o reconhecimento da atenuante
confissão espontânea
, prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, verte do r. provimento jurisdicional monocrático que, no que refere a este sentenciado,
o d. juízo
a quo
já reconheceu a circunstância em questão para ambos os delitos pelos quais o recorrente restou condenado
,
in verbis
:

“
RENATO MAIA MACEDO
DO CRIME DE
ROUBO
. (...). 2ª FASE Presentes a agravante decorrente do fato de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos, bem como a
atenuante da confissão
,
efetuo a compensação
da agravante com a atenuante (...). DO CRIME DE
FURTO
. (...). 2ª FASE Presentes a agravante da reincidência (2000109-22.2019.8.11.0037/SEEU), bem como a
atenuante da confissão
,
efetuo a compensação
da agravante com a atenuante (...)”.
(ID 78735460 - Pág. 8/9) – Grifei.

Deste modo, ante a manifesta ausência de interesse recursal,
deixo de conhecer em parte
do apelo interposto pelos réus
RENATO MAIA MACEDO

e
AMARILDO
ROBERTO DA SILVA JUNIOR
, especificamente no que toca ao pedido de concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
formulado por
ambos os recorrentes
e no que tange ao pedido de
reconhecimento da confissão espontânea
deduzido
pelo primeiro
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA POR TODOS OS APELANTES
– NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que todos os apelantes suscitam a
preliminar

de nulidade do depoimento prestado em juízo pela vítima Maria da Silva Oliveira
e alegam, em abono à arguição, que houve a interferência de terceiros nas respostas da ofendida, argumentando ainda que é possível perceber que a depoente,
ouvida em sessão realizada por videoconferência
, corria com o seu olhar para outras pessoas que se encontravam no cômodo antes de responder as perguntas e de prestar as suas declarações, o que tornaria
inócuo o conteúdo de seu relato
.

Como se sabe, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para
além da demonstração quanto à ocorrência de efetivo prejuízo
(art. 563 do CPP),
em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas

terão o seu reconhecimento condicionado à
arguição no momento oportuno
,

sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019),
sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica
. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno
e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Sabe-se ainda que
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução criminal nos processos de competência do juiz singular deverão ser arguidas como preliminares das alegações finais,
sob pena de preclusão
. Nesse sentido:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’ (...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

In casu
, embora o Ministério Público sustente nas contrarrazões recursais que a nulidade ora arguida não teria sido suscitada por ocasião das derradeiras alegações e que, portanto, estaria preclusa, infere-se a partir das alegações finais orais apresentadas pelos apelantes
AMARILDO
ROBERTO DA SILVA JUNIOR
e
RENATO MAIA MACEDO
que a i. defesa técnica arguiu
“
preliminarmente
, requer-se a
anulação parcial do depoimento da vítima Maria
, tendo em vista que ficou comprovado durante a oitiva por videoconferência que a
vítima estava sendo auxiliada por terceiros a responder as perguntas
”
. (mídia audiovisual armazenada no ID 78735480) – Destaquei.

Assim sendo,
não
há como considerar
que a matéria foi acometida pela preclusão
.

Ademais, como bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encartado no ID 83342496, houve
prejuízo concreto aos réus
, especificamente no que refere à
incidência da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima
, pois, segundo i.
Custos Legis
, neste específico trecho, a ofendida teria sido
orientada por terceiros indivíduos a responder que permaneceu com a liberdade constrita por uma hora e meia
, sendo esta prova o
único elemento produzido em juízo
capaz de respaldar a aplicação da causa de aumento prevista no
art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal
.

Com efeito, é possível extrair da mídia audiovisual contendo as declarações prestadas pela vítima
Maria da Silva Oliveira
em audiência instrutória (ID 78735484 e ID 78735485) que a ofendida se trata de
uma pessoa idosa, com 78 (setenta e oito) anos de idade ao tempo da oitiva
, razão pela qual
não prescindiu da ajuda de sua neta para obter acesso à solenidade, bem assim para conseguir viabilizar o uso da câmera e do microfone
, sendo que, após tais auxílios, o MM. Magistrado
a quo
requisitava que a terceira pessoa deixasse o cômodo e retornasse apenas nos momentos em que novamente se fizesse necessário o amparo com as ferramentas tecnológicas.

Não obstante tais intervenções do d. Juízo singular

e da i. representante do Ministério Público, depreende-se da referida mídia audiovisual que outras pessoas permaneceram no cômodo e orientaram a resposta da ofendida,
no
específico
e
isolado
ponto em que a declarante é indagada sobre o período durante o qual permaneceu com a liberdade restrita
pelos agentes infratores.

Oportunamente, transcrevo os trechos pertinentes das declarações judiciais da vítima
Maria da Silva Oliveira
,
in verbis
:

“
Ministério Público:
Deixa eu perguntar para a senhora,
quanto tempo que a senhora ficou amarrada?

Vítima:
Uai,
até quando eu dei conta de desamarrar
. (...).

Terceira pessoa não captada pela câmera:

Uma hora, uma hora e meia mais ou menos. Fala uma hora e meia, ela tá pedindo quanto tempo
.

Vítima:

Mais ou menos uma hora e meia
.

Ministério Público:
Eim, dona Maria, o pessoal que está aí não pode falar, tá?”.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 78735484).

Deveras, a prova oral transcrita acima consiste no
único elemento de prova, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, capaz de respaldar a aplicação,
in casu
, da
causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal
, na medida em que o policial militar
Delcides Raimundo de Souza Neto
, ouvido na condição de testemunha de acusação,
não discorreu em audiência instrutória a respeito desta particularidade
, ao passo que a testemunha
Thássio Matheus Fernandes Alves
e a vítima
Eduardo Bianchi
, embora confirmem ao juízo
a quo
que a ofendida
Maria da Silva Oliveira
foi amarrada e amordaçada,
nada esclareceram sobre a
relevância jurídica
do tempo que perdurou a constrição ambulatorial
.

Da mesma forma,
ao confessarem as práticas delitivas em juízo
, os réus
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
aduziram que
a empreitada durou cerca de trinta minutos e que desamarraram a ofendida antes de empreenderem fuga
.

A propósito, não se ignora que
as declarações da vítima não se confundem com o depoimento das testemunhas
, sendo cediço que a parte ofendida é inclusive
dispensada de prestar o compromisso legal
a que alude o art. 203 do Código de Processo Penal e que o seu relato, enquanto meio de prova,
encontra-se até mesmo em Capítulo destacado do Título VII do CPP
.

Todavia, é igualmente certo que, para que façam jus ao valor probante e possam ser idoneamente valorados na formação do convencimento do julgador,
necessário se faz que tais declarações sejam prestadas pela vítima de maneira
espontânea
e
orgânica
,
sem o auxílio ou o induzimento de terceiros
, mesmo porque, em muitas oportunidades, é a palavra do ofendido que fará nascer a persecução penal e sustentará a condenação criminal, de modo que
deve se tratar de meio de prova ilibado
.

Com tais considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE

a preliminar
arguida pela i. defesa e
anulo, em parte
, o depoimento da ofendida Maria da Silva Oliveira
, no
específico trecho que refere ao período durante o qual permaneceu com a sua liberdade restrita
, e, por conseguinte, com espeque no art. 155 do Código de Processo Penal,
extirpo
da dosimetria da pena de todos os apelantes a
majorante prevista no art. 157, §2.º, inciso V, do Código Penal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 23/03/2020, em período noturno, na residência situada na Rua Jerusalém, n.º 610, bairro Jardim Riva, na Comarca de Primavera do Leste/MT, os apelantes
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
,
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
, agindo com manifesto
animus furandi
, previamente ajustados e com unidade de propósitos, utilizando-se de violência e grave ameaça exercida através do emprego de uma faca, mediante a restrição da liberdade da vítima, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à ofendida
Maria da Silva Oliveira
, com 78 (setenta e oito) anos de idade à época do fato.

Ressai da exordial acusatória que, logo após o fato acima mencionado, em período noturno, na residência situada na Rua Paranatinga, n.º 1.230, bairro Jardim Riva, na Comarca de Primavera do Leste/MT, os apelantes
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
,
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
, agindo com manifesto
animus furandi
, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Eduardo Bianchi
.

De acordo com a proposição ministerial, ao chegarem no local do primeiro delito, os recorrentes dividiram tarefas para a consecução delitiva, narrando a prefacial que o réu
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
permaneceu do lado de fora mantendo a vigia e aguardando o retorno dos demais, no seu veículo da marca
Fiat
, modelo
Uno
, de cor branca, com a suspensão rebaixada, ao passo que os réus
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
abordaram a vítima
Maria da Silva Oliveira
no instante em que esta fechava a porta da residência, ocasião em que anunciaram o assalto e ingressaram no imóvel.

A peça acusatória dá conta de que, no interior do domicílio, os acusados mantiveram a ofendida sob constantes ameaças e constrangimento físico com o uso de faca, antes de se apoderarem de 01 (uma) televisão da marca
Samsung
, de 32 (trinta e duas) polegadas; de 01 (um) aparelho celular da marca
Samsung
, modelo
J5
, de cor dourada; e de 02 (duas) facas de cozinha de tamanho médio.

Desta feita, prossegue descrevendo a incoativa, os infratores se dividiram e um deles permaneceu com a vítima
Maria da Silva Oliveira
, restringindo-lhe a liberdade ao amarrá-la e amordaçá-la, enquanto ao outro competiu ingressar na residência vizinha, de propriedade da vítima
Eduardo Bianchi
, tarefa para a qual necessitou escalar o muro que separa ambas as residências e arrombar a porta dos fundos do domicílio do ofendido, onde procedeu à subtração de 01 (uma) bolsinha de joias contendo 04 (quatro) brincos, 02 (dois) pingentes, 02 (duas) correntes, 01 (uma) pulseira e 02 (dois) anéis.

Por fim, consta da denúncia que os denunciados
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
abandonaram a vítima
Maria da Silva Oliveira
amarrada em sua casa e se evadiram para o carro em que os aguardava o acusado
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
, após o que todos empreenderam fuga, levando a
res furtivae
de ambas as residências.

Diante desses fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
condenação de todos eles
como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, incisos II, V e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
, e art. 155, §§1.º e 4.º, incisos I, II e IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas e de desclassificação das condutas para o crime de receptação formulados pelo apelante LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
:

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 78735452 - Pág. 10/12 e ID 78735456 - Pág. 7/11); do termo de exibição e apreensão (ID 78735452 - Pág. 17); dos termos de reconhecimento de objeto (ID 78735452 - Pág. 22 e Pág. 29); dos termos de entrega (ID 78735452 - Pág. 23 e Pág. 30); do auto de avaliação indireta (ID 78735456 - Pág. 13); do auto de constatação de local de crime (ID 78735456 - Pág. 17/25); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Com relação à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas implicar
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
nos eventos ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal.

Inicialmente, importa consignar que, ao contrário do que se deu com os corréus
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
, o apelante
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
não foi reconhecido pela vítima
Maria da Silva Oliveira
e tampouco confessou as práticas delitivas,
limitando-se a admitir que é o proprietário do veículo
Fiat Uno

no qual foi abordado pela Polícia e a sustentar que
iria apenas comprar um aparelho televisor do acusado

RENATO MAIA MACEDO
, contudo, que jamais concorreu para os crimes apurados nestes autos.

Por outro lado, ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Maria da Silva Oliveira
relatou que foi abordada e rendida por
dois indivíduos
, os quais anunciaram o assalto e a forçaram para dentro da residência, ao passo que
um terceiro infrator
teria permanecido do lado de fora do domicílio
, narrando
a ofendida que
foi capaz de observar o veículo de apoio na área externa, durante todo o período da prática delitiva, transitando de um lado para o outro
.

Nas exatas palavras da vítima, esta aduziu que
“o tempo inteiro este carro ficou para lá e para cá, na porta lá

(...) eu vi, vi, porque a porta estava aberta e o portão é transparente, né, aberto assim”
.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 78735485) – Negritei.

Como se sabe,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

A respeito da matéria, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Neste ponto, friso que, não obstante a tese recursal de que tais trechos do depoimento da vítima não fariam jus à credibilidade, na medida em que a ofendida deixou de declinar tal particularidade ao ser ouvida na Delegacia, é igualmente certo que as suas declarações judiciais se encontram
em plena consonância com os demais elementos coligidos aos autos
, notadamente com o depoimento da testemunha
Thássio Matheus Fernandes Alves
, o que certamente
corrobora o relato da vítima
.

Com efeito,
ao ser ouvido

em juízo
, o referido policial militar aduziu que oficiou na fase inquisitiva e que, nos momentos iniciais da diligência, quando compareceu à cena do crime para atender à ocorrência,
a guarnição foi informada pelos vizinhos da vítima sobre a efetiva presença de um veículo
Fiat Uno
no local
, acrescentando que o
automóvel
transitava inusitada e reiteradamente pela rua onde se situam os domicílios vitimados
,
em baixa velocidade e observando os imóveis
.

Por ser de inteira pertinência, transcrevo trechos do depoimento judicial da aludida testemunha,
in verbis
:

“
No momento do calor da situação lá,
alguns vizinhos comentaram, né, que haviam visto
. É. Numa rua como aquela que,
naquele horário que não é comum passar veículo, muito menos duas, três vezes
, que viam um
veículo Uno
, eu não lembro a cor,
com uma certa frequência
passando no local um pouco antes do fato. (...).
Houve sim uma informação de que havia um veículo Uno, através de testemunhas lá do local
, que viu esse veículo
passando duas, três vezes, bem devagar na rua, observando as casas
”.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 78735482) – Destaquei.

Ademais, ao prestar depoimento
perante a autoridade policial
, a testemunha
Thássio Matheus Fernandes Alves
revelou que o réu
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
foi localizado em poder de parte da
res furtivae
e que ele
confessou a sua participação na empreitada criminosa
,
in verbis
:

“QUE no centro localizamos um veículo uno de cor branca rebaixado, exatamente com as características repassadas por terceiros
; QUE este foi abordado e
durante a busca veicular foi encontrado um ‘cabo de televisão’
; QUE
foi perguntado ao suspeito Lucas e a suspeita Laurielly qual a origem do cabo de TV, ambos não souberam explicar
(...); QUE em conversa com a suspeita Laurielly esta teria confessado que seu namorado, o suspeito Lucas havia prestado apoio aos suspeitos juntamente com a televisão;
QUE posteriormente o suspeito Lucas confessou que participou do roubo e deu apoio aos suspeitos
(...)”.
(ID 78735452 - Pág. 15).

Em juízo
, a testemunha em questão
ratificou substancialmente o seu depoimento extrajudicial
e
confirmou
que
os suspeitos admitiram a autoria dos crimes à guarnição policial no momento da prisão
,
bem como que eles implicaram um ao outro na infração penal
,
inclusive dando conta do apoio logístico fornecido pelo condutor do veículo
Fiat Uno
.

A propósito, aduziu o testemunhante perante o MM. Magistrado singular que, ao abordar o segundo indivíduo suspeito,
“(...) a gente pegou, conversou com ele,
ele também realmente confessou que havia realizado o furto, os dois, da televisão, e que tinha envolvimento sim de um carro que ia dar o apoio, que tinha dado
. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 78735483).

Oportunamente, consigno que
o fato de a testemunha consistir no policial que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

No mesmo sentido preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Com relação à versão apresentada pelo apelante
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
, este
negou a autoria
em ambas as oportunidades em que foi ouvido e,
em juízo
, sustentou que
só veio a se deparar por acaso
com o réu
RENATO MAIA MACEDO
após

a ocorrência dos fatos ilícitos
, quando então este lhe ofereceu à venda uma televisão e disse que o aparelho estaria em um terreno na casa de seus parentes, razão pela qual o interrogado acompanhou o corréu até o aludido terreno e pegou o televisor, antes de se dirigir até a sua residência para buscar o dinheiro da compra.

Em que pese a natureza híbrida do interrogatório, considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
, entendo que a versão do acusado se encontra
isolada
nos autos, pois vai de encontro com a narrativa judicial da vítima
Maria da Silva Oliveira
, segundo a qual
o automóvel de apoio permaneceu do lado de fora da sua residência enquanto os executores do roubo perpetravam a subtração da
res furtivae
, e choca-se ainda com o depoimento prestado em juízo pela testemunha
Thássio Matheus Fernandes Alves
, de acordo com o qual veículo semelhante ao do acusado
LUCAS KHEMOEL

foi visto antes dos crimes passando diversas vezes pelo
locus delicti
, em atitude suspeita, especificamente em baixa velocidade e observando as residências
.

Não bastasse, embora os corréus
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
tentem isentar o recorrente
LUCAS KHEMOEL
, não é crível e
carece de verossimilhança
a versão declinada pelos dois primeiros, de que
se dirigiram e se

evadiram

a pé dos locais dos crimes
, levando consigo
todos
os itens subtraídos de ambas as residências
,
dentre os quais um aparelho televisor de 32 (trinta e duas) polegadas
, restando inarredável concluir que
o sucesso da empreitada delitiva dependeu necessariamente do apoio automobilístico prestado pelo apelante LUCAS
, cujo
veículo foi instrumentalizado não só para carregar o produto das subtrações, mas também para dar fuga aos executores do delito
.

Pela mesma razão,
tampouco comporta provimento o
pleito subsidiário

deduzido pelo apelante
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
, de
desclassificação
das suas condutas para o delito de
receptação
, com a subsequente aplicação do benefício previsto no
art. 180, §5.º, do Código Penal
.

Isto porque,
não obstante as provas dos autos deem conta de que a participação do apelante
LUCAS KHEMOEL
nos ilícitos teria sido relativamente tangencial, uma vez que
não executou as subtrações patrimoniais propriamente ditas ou tampouco empreendeu grave ameaça e violência contra a refém do primeiro fato
, tal peculiaridade não elide o édito condenatório ou mitiga a idoneidade da sua condenação.

Ocorre que, para fins de responsabilização do agente,
o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que
é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Em situações semelhantes, aliás, os Tribunais pátrios vêm entendendo que
condutas análogas à do acusado
LUCAS
não devem sequer ser consideradas como participação de menor importância
, mas sim
efetiva coautoria mediante divisão de tarefas
, consoante ressai, à guisa de exemplo, do seguinte aresto:

“
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUXÍLIO EM FUGA COM VEÍCULO.

Não faz jus à causa geral de diminuição
de pena decorrente do reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP)
o agente que, no cometimento do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, deixa de executar a subtração imediata mas dá cobertura aos comparsas, conduzindo veículo para facilitar a fuga após o cometimento do delito
”.
(TJ-SC - APR: 20130595619 Rio do Sul 2013.059561-9, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 12/11/2013, Segunda Câmara Criminal) – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo
contra caminhoneiro,
leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então,

para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional
”.
(HC 20.819/MS, Rel. Min. FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230) – Grifei.

A propósito, não ignoro a angustiante e
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
,
porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam e permeiam a empreitada ilícita
.

Sobre o tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico e intelectual
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado, consoante a seguinte lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso em testilha, as provas dos autos, notadamente o depoimento da vítima
Maria da Silva Oliveira
e da testemunha
Thássio Matheus Fernandes Alves
denotam que, além de passar diversas vezes com o veículo
Fiat Uno
pelo
locus delicti
, em baixa velocidade e observando as residências, o apelante permaneceu com o veículo de apoio na cena do crime durante execução em si dos delitos, sendo inarredável concluir ainda que o transporte da
res furtivae
e a fuga dos corréus só foi possível graças ao suporte automobilístico, de maneira que o
modus operandi
basta para evidenciar que o recorrente LUCAS KHEMOEL conhecia a intenção delitiva dos demais infratores e agiu para auxiliá-los
, o que fez de forma
significativa
,
determinante
e
imprescindível
ao sucesso do empreendimento iníquo.

Assim sendo, deve ser conservada a incursão típica do apelante
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
nas penas dos crimes de
roubo majorado
e de
furto qualificado
,
descabendo cogitar a desclassificação para o delito de receptação
.

Diante deste cenário,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante

pelos crimes por que restou condenado, com todas as elementares que lhes são inerentes, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas e a pretendida desclassificação da conduta.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
e a
classificação típico-jurídica
da conduta do apelante
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
.

2.

Do pedido de decote da majorante relativa ao emprego de arma branca formulado pelos apelantes RENATO MAIA MACEDO e AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
:

Em suas razões recursais, os apelantes
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
não questionam a
autoria delitiva
, por outro lado, sustentam que não restou comprovada nos autos
a presença de violência ou de grave ameaça por ocasião do primeiro fato narrado na denúncia
,
menos ainda que os réus portavam arma branca
quando adentraram na residência da vítima
Maria da Silva Oliveira
,
tampouco que se utilizaram do artefato para amedrontar ou atemorizar a ofendida em questão
, razões pelas quais vindicam o decote da majorante prevista no art. 157, § 2.º, inc. I
[
rectius
: inc. VII]
, do Código Penal.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
a tese desmerece acolhida
.

Deveras, ao depor perante a autoridade judiciária, a vítima
Maria da Silva Oliveira
foi pródiga em detalhar que os seus algozes,
além de lançarem mão de extremada agressividade durante o crime
,
apoderaram-se de facas existentes na sua cozinha e delas se
utilizaram para render e subjugar a ofendida, chegando ao ponto de segurar um dos artefatos junto ao seu pescoço para ameaçá-la
e a rasgar o seu sofá com o instrumento,
condutas que lhe incutiram verdadeiro terror, ao ponto de pensar que infartaria e que morreria naquele momento
, tudo conforme as declarações armazenadas em mídia audiovisual no ID 78735484.

Ademais, não obstante o apelante
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
sustente que
apenas se utilizou de uma faca para desamarrar a ofendida
após
retornar da residência vizinha onde se deu o furto qualificado
e antes de empreender fuga do
locus delicti
, há elementos nos autos, para além do depoimento da vítima
Maria da Silva Oliveira
, dando conta de que,
mesmo anteriormente ao segundo fato, os agentes já se encontravam munidos com arma branca
.

Isto porque, o ofendido
Eduardo Bianchi
, vizinho da vítima
Maria da Silva Oliveira
e proprietário do imóvel onde se deu o furto [segundo fato], revelou
em juízo
que, ao chegar em sua residência e se deparar com o domicílio revirado,
localizou em sua casa uma das facas pertencentes à vizinha
.

Com efeito, esclareceu o ofendido
Eduardo
Bianchi

que
“
até tinha uma faca dela em cima da mesa lá de casa
, que eles pegaram, que estavam,
entraram lá e
deixaram essa faca em cima da mesa, daí eu até entreguei a faca lá
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 78735458) – Grifei.

Assim sendo, tem-se que
o emprego da arma branca
no crime de roubo está
satisfatoriamente delineado
nos autos por meio da

prova oral

colhida no curso da instrução criminal.

Mesmo porque, como é cediço, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que,
para a incidência da causa de aumento
em questão,
basta que o uso do armamento esteja demonstrado por
qualquer meio de prova
angariado ao feito
, consoante ilustram os seguintes julgados:

“Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso,
um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima
. (...).
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova
, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(
STF
, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“2. No que diz respeito ao pleito de afastamento da
majorante relativa ao emprego de arma
,
a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a
incidência da aludida majorante
prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente
quando comprovada sua utilização por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
”
(
STJ
, HC 352.285/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016) – Destaquei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se infere a partir do escólio de Guilherme de Souza
NUCCI
, de acordo com o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

Ainda que assim não fosse
, o termo de exibição e apreensão atesta a apreensão de 02 (duas) facas médias, sendo
“01 de cabo de madeira marrom”
e
“01 de cabo cor azul e cinza”
(ID 78735452 - Pág. 17).

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do
art. 157, §2.º, inc. VII, do Código Penal
.

3.

Do reconhecimento da confissão espontânea postulado pelo recorrente AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
:

Verte dos autos que, em que pese tenham permanecido em silêncio na etapa inquisitiva, tanto o apelante
RENATO MAIA MACEDO
quanto o recorrente
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
confessaram a prática dos dois delitos em audiência instrutória
, bem assim que
a admissão de ambos os réus foi valorada para a formação do convencimento do d. juízo
a quo
ao prolatar a r. sentença
(ID 78735459 - Pág. 4); sendo de se frisar ainda que, na dosimetria das penas,
somente o primeiro foi agraciado com a atenuante
prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal.

Como é cediço, a
teor do enunciado de
Súmula n.º 545
do Superior Tribunal de Justiça
, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”.

Ademais, a jurisprudência da e. Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a

atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido
parcial
ou
qualificada
, seja ela
judicial
ou
extrajudicial
, e mesmo que o réu venha dela se
retratar
”
.
(EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019) – Destaquei.

Assim, entendo que comporta
parcial provimento

a insurgência recursal do apelante
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
, tão somente a fim de que incida em seu favor,
na dosimetria de ambos os delitos
, da atenuante da
confissão espontânea
, positivada no art. 65, inc. III, alínea
d,
do Código Penal.

4.

Da redução das penas básicas ao mínimo legal pleiteada pelos apelantes RENATO MAIA MACEDO e AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
:

Ressair da r. sentença objurgada que a pena-base imposta ao apelante
RENATO MAIA MACEDO
em decorrência do crime de
roubo majorado
quedou-se no patamar mínimo legal previsto para a espécie
, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, ante a inexistência de circunstâncias judiciais consideradas em seu desfavor (ID 78735459 - Pág. 8); ao passo que, quanto ao recorrente
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
a pena-base derivada do mesmo delito afastou-se
06 (seis) meses de reclusão do mínimo legal
, em virtude da valoração desfavorável atribuída à sua
CULPABILIDADE
, a qual foi depreciada com base no seguinte fundamento,
in verbis
:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP,
destaca-se a culpabilidade do réu
, tendo em que
agiu com dolo acima do normal, eis que após abordar a vítima, amarrar suas mão e pés com tanta força, chegando ao ponto de ter sua pele rasgada, e mesmo encontrando-se dominada por ele e seu comparsa, de forma covarde passou a agredi-la fisicamente
, razão pela qual fixo a pena-base em
4 anos e 6 meses de reclusão
”
. (ID 78735459 - Pág. 10).

Com efeito,
obrou em acerto
o MM. Magistrado singular.

De proêmio, quanto à
tese recursal
de que os apelantes seriam
usuários de entorpecentes
, é certo que,
in casu
, tal peculiaridade não mitiga a sua culpabilidade, na medida em que, ainda que se considerasse comprovado que os réus supostamente estavam
sob efeito de drogas ilícitas quando da prática delitiva
, nada consta dos autos indicando que o
torpor provinha de caso fortuito ou de força maior
ou que tal estado de embriaguez
influenciou de qualquer modo sobre a consciência de ilicitude
dos réus ou sobre a sua
capacidade de autodeterminação conforme tal discernimento
.

Ademais, sabe-se que a
CULPABILIDADE
,
considerada como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal – e não como elemento estrutural do conceito analítico do crime –, consiste em
fator de graduação da pena e se relaciona à reprovabilidade
concreta
da conduta perpetrada pelo agente criminoso
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito,
em razão de sua especial postura quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao tipo penal
.

Assim, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para conferir uma valoração ao comportamento humano frente ao bem jurídico violado, e
somente fixar a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir

do condenado
, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

No caso concreto, ao promover o reconhecimento do recorrente
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
em juízo e individualizar as condutas por ele perpetradas durante a prática delitiva, a vítima
Maria da Silva Oliveira
foi detalhista e minuciosa em discorrer sobre as
agressões por ela sofridas
, conforme se depreende dos excertos a seguir transcritos:

“(...). Quando eu levantei do sofá para chegar na porta,
chegou um de um lado e outro de outro da porta e me segurou e me agrediu e foi me empurrando de passo para trás até eu sentar no sofá
, e falou ‘agora a senhora fica quietinha, não mexe, eim’.
E aí foi um trabalhar em mim, fazer maldade
, e o outro carregando ‘trem’. (...).
E o mais ‘miudinho’ é que o estava fazendo agressão comigo
.
Ele me amarrou todinha, amarrou primeiro as minhas pernas e eu sou diabética
. A gente de idade, o couro você sabe que fica frágil, né. Aí foi juntando o couro
,
o couro foi rasgando tudo e o sangue descendo e eu disparei a chorar e gritar e pedir a Deus para ter misericórdia de mim
, aí, e eles falavam ‘cala a boca, cala a boca’. (...). E eu chorando e gritando.
Amarrou minhas pernas primeiro, rasgou o couro e tudo saindo sangue
. (...).
Meus braços estão deslocados até hoje, eu não aguento nem mexer
, amarrou para trás assim, e tudo bem amarrado (...).
E ele passando a faca assim na minha goela assim.
(...).
Esse aí é o que estava judiando comigo
(...),
que ficava judiando comigo, me amarrando
. (...)”.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 78735484 e ID 78735485) – Grifei.

Diante do cenária narrado, apresenta-se plenamente justificável o desabono conferido à
CULPABILIDADE
do réu
AMARILDO ROBERTO
, assim como se mostra
razoável
e
proporcional
o respectivo incremento de
06 (seis) meses de reclusão
sobre a sua pena-base, pois, aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta,
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário da norma
.

Nesse sentido orientam a jurisprudência do e.
STJ
e do e.
TJMT
:

“2.
O aumento na pena-base decorrente da análise da
culpabilidade
do agente
, deu-se pela verificação da
excessiva agressividade do agravante, que ultrapassou a violência inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reparo a dosimetria levada a efeito nas instâncias ordinárias
”.
(AgRg no HC 340.400/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) – Grifei.

“2 –
A violência incomum e a agressividade do apelante devem ter reflexo no grau da sua culpabilidade, pois demonstram concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a intensidade do dolo, aspectos que ultrapassam a reprovação inerente ao crime de roubo
”.
(N.U 0003673-78.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, DJE 27/06/2020) – Destaquei.

Com relação ao delito de
furto
, as penas básicas impostas aos apelantes
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
afastaram-se em
01 (um) ano de reclusão
do mínimo legal e quedaram-se no idêntico patamar de
03 (três) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, haja vista que a infração foi praticada mediante
rompimento de obstáculo

e mediante

escalada
, nos termos dos seguintes fundamentos, coincidentes para ambos os sentenciados,
in verbis
:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e as circunstâncias judiciais trazidas no art. 59 do Código Penal,
anoto que servirá o concurso de pessoas (inciso IV, §4º do art. 155 do CP) para qualificar o delito de furto

enquanto o rompimento de obstáculo e escalada (incisos I e II do dispositivo legal acima citado) será apreciado e valorado desfavoravelmente como circunstâncias do crime
, o que justifica uma dosagem adversa da pena do mínimo legal, portanto,
fixo a pena base em 3 anos de reclusão
”
. (ID 78735459 - Pág. 9 e Pág. 11) – Destaquei.

Novamente,
obrou em acerto
o MM. Magistrado sentenciante
, pois, como se sabe, em se tratando de delito de
furto circunstanciado por pluralidade de qualificadoras
,

é
plenamente viável a utilização de um dos tipos penais derivados para qualificar o tipo penal básico, e o uso dos demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis
, na primeira etapa do sistema trifásico,
exatamente como ocorreu
in casu
.

A propósito, colho o recente aresto do e. STJ:

“(...)
FURTO QUALIFICADO
. (...). 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais
, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou
como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa
.
Precedentes”.
(AgRg no REsp 1920453/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) – Grifei.

A propósito, cumpre esclarecer que as circunstâncias referentes à
escalada
e ao
rompimento de obstáculo
encontram-se comprovadas por meio do auto de constatação de local de crime e seus anexos fotográficos (ID

78735456 - Pág. 17/25), assim como pelas declarações judiciais das vítimas
Eduardo Bianchi
e
Maria da Silva Oliveira
.

Destarte, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, mesmo porque, inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, sendo que,
in casu
, diante da
pluralidade de circunstâncias fáticas valoradas
para depreciar as
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
e a
intensidade do desabono conferido a esta vetorial
, a exasperação em 01 (um) ano sobre as sanções básicas mostra-se perfeitamente
razoável
e
proporcional
.

Com tais considerações,
conservam-se
inalteradas

as
penas-base
impostas aos recorrentes
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
, no que refere a ambos os crimes.

5.

Do pedido de liberdade provisória formulado pelos apelantes RENATO MAIA MACEDO e AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
:

Embora não teçam maiores digressões a respeito, os réus
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
sustentam em suas razões recursais que não restou devidamente demonstrada na r. sentença a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e vindicam a expedição do alvará de soltura.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá necessariamente da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

Ademais, sabe-se que o
art. 387, §1.º, do Código de Processo Penal
exige que, ao prolatar a sentença condenatória,
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição
de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Na hipótese, ao manter a prisão preventiva dos recorrentes em sede da sentença condenatória, alinhavou o d. juízo da instância singela,
in verbis
:

“Por fim, mantenho a prisão preventiva dos acusados, vez que
presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão
, quais sejam,
prova de materialidade e indícios de autoria
, bem como diante da
gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado
, o que demonstra a
necessidade da garantia da ordem pública
, de modo que não voltarão a roubar, e, ainda, porque
aguardaram presos a instrução processual
”.
(ID 78735459 - Pág. 12) – Grifei.

Com efeito,
embora sucinta, a fundamentação transcrita acima não pode ser tida como inidônea
ou inapta a respaldar a manutenção da segregação cautelar, devendo ser
ratificada
nesta instância revisora.

Em relação aos
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeira instância
, o qual foi
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito do

fumus comissi delicti
.

Nesse sentido:

“V - Conforme o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. In casu,
com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação
pela Corte Federal,
e agora sendo possível, apenas, a interposição de eventuais recursos excepcionais para esta Corte Superior ou para o Supremo Tribunal Federal, onde já não se discutem matérias de natureza fático-probatória
,
afigura-se evidente o fumus comissi delicti, porquanto se transformou em certeza o que outrora era apenas probabilidade
”
. (AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Grifei.

No que concerne ao
periculum libertatis
, isto é, ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, o d. juízo sentenciante alinhavou expressamente que o
carcer ad cautelam
subsiste necessário com vistas à
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade em concreto da conduta
,
aferida a partir das circunstâncias em que o delito fora praticado
, isto é, do
modus operandi
.

Tal fundamentação não discrepa do contexto dos autos, haja vista que uma das infrações foi levada a efeito com uso de
ameaças gestuais com uma faca no pescoço da vítima idosa, diabética e cardíaca
e mediante
extremada agressividade, ocasionando inclusive lesões e sangramento à ofendida
.

A propósito,
“O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

Não bastasse, verte da r. sentença que o réu
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
responde ao processo executivo de pena (Sistema SEEU) n.º 2000017-10.2020.8.11.0037 e, já à época dos fatos, possuía em seu desfavor a
condenação definitiva pelo

crime de roubo
proferida na ação penal n.º 3012-64.2019.811.0037 – código 226567, com trânsito em julgado no dia
12/11/2019
.

Da mesma forma, o acusado
RENATO MAIA MACEDO
responde ao processo executivo de pena (Sistema SEEU) n.º 2000109-22.2019.8.11.0037 e, já à época dos fatos, possuía em seu desfavor a
condenação definitiva pelo

crime de furto
proferida na ação penal n.º 6703-23.2018.8.11.0037 – código 215325, com trânsito em julgado no dia
18/03/2019
.

Tem-se, pois, que
ambos são reincidentes específicos
, o que certamente corrobora a
probabilidade de recidiva e o risco à ordem pública
:

“3. As instâncias ordinárias destacaram, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, pois
o Recorrente é reincidente, o que reforça a necessidade da segregação cautelar no caso em apreço
”.
(AgRg no RHC 147.506/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021) – Destaquei.

Por fim, não se ignora que os recorrentes
permaneceram segregados pelo curso de toda a instrução criminal
, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Mantêm-se
, pois, as prisões preventivas dos apelantes
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
.

6.

Da materialização das novas reprimendas
:

6.1.
DO CONDENADO LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
:

6.1.1.
Do crime de ROUBO MAJORADO
:

Na primeira fase da individualização da pena, mantenho a
pena-base
no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, tal qual fixado na sentença.

Na segunda fase da dosimetria,
conservo
a
compensação integral
entre a agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
h
(vítima maior de 60 anos),

e a atenuante prevista no
art. 65, inc. I (menoridade relativa), ambos do Código Penal
, tal qual exposto no r. provimento jurisdicional monocrático.

Na terceira etapa dosimétrica, considerando o decote da restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, conforme fundamentado na questão preliminar deste aresto,
majoro
a sanção em
1/3 (um terço)
diante das majorantes previstas no
art. 157, §2.º, inc. II e VII, do CP
, e estabeleço a
reprimenda final para este delito em

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

6.1.2.
Do crime de FURTO QUALIFICADO
:

Na primeira fase da individualização da pena, ante a valoração desfavorável das
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, mantenho a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão
, tal qual fixado na sentença.

Na segunda fase da dosimetria,
mantém-se
a atenuante prevista no
art. 65, inc. I, Código Penal
(
menoridade relativa
) e,
de ofício
,
extirpa-se
a agravante do
art. 61, inc. II, alínea
h,
do mesmo Código
, haja vista a inexistência de provas nos autos capaz de respaldar a sua incidência, já que o documento pessoal do ofendido
Eduardo Bianchi
atesta que este possuía
34 (trinta e quatro) anos de idade
à época do furto (ID 78735452 - Pág. 21), motivo por que se encontra a
sanção provisória
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira etapa dosimétrica, considerando que
não
foi aplicada na sentença a causa de aumento do art. 155, §1.º, do Código Penal, estabeleço a
reprimenda final para este delito em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

6.1.3.
Do CONCURSO MATERIAL
:

Cumulando as reprimendas, fixa-se a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
em
07 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
.

Conserva-se inalterado
o REGIME INICIAL
FECHADO
, pois,
não obstante a reprimenda tenha se quedado entre
04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão, patamar que
a priori
recomendaria o regime inicial semiaberto, entendo que a existência de
circunstância judicial desfavorável
,
in casu
, recomenda e justifica a eleição do regime mais severo que prevê a quantidade de pena aplicada, nos termos do
art. 33, §3.º, do Código Penal
.

Nesse sentido:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.

(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

6.2.
DO CONDENADO RENATO MAIA MACEDO
:

6.2.1.
Do crime de ROUBO MAJORADO
:

Na primeira fase da individualização da pena, mantenho a
pena-base
no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, tal qual fixado na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, conservo a compensação integral entre a agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
h
(vítima maior de 60 anos)
,
e a atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
(confissão espontânea), ambos do Código Penal
, tal qual exposto na sentença, e, diante da
reincidência do agente (art. 61, inc. I, do CP)
, mantenho a
sanção intermediária
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, conforme procedeu o d. juízo
a quo
.

Na terceira etapa dosimétrica, considerando o decote da restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, conforme fundamentado na questão preliminar deste aresto,
majoro
a sanção em
1/3 (um terço)
diante das majorantes previstas no
art. 157, §2.º, inc. II e VII, do CP
, e estabeleço a
reprimenda final para este delito em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

6.2.2.
Do crime de FURTO QUALIFICADO
:

Na primeira fase da individualização da pena, ante a valoração desfavorável das
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, mantenho a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão
, tal qual fixado na sentença e fundamentado no item 04 deste aresto.

Na segunda fase da dosimetria,
conserva-se
a atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
(confissão espontânea), do Código Penal
, e a
compensação integral
com a agravante relativa à
reincidência do agente (art. 61, inc. I, do CP)
, tal qual exposto no r. provimento jurisdicional monocrático.

De ofício
,
extirpa-se
a agravante do
art. 61, inc. II, alínea
h,
do Código Penal
, haja vista a inexistência de provas nos autos capaz de respaldar a sua incidência, já que o documento pessoal do ofendido
Eduardo Bianchi
atesta que este possuía
34 (trinta e quatro) anos de idade à época do furto
(ID 78735452 - Pág. 21), motivo por que se mantém a
sanção provisória
em
03 (três) anos de reclusão
.

Na terceira etapa dosimétrica, considerando que
não
foi aplicada na sentença a causa de aumento do art. 155, §1.º, do Código Penal, estabeleço a
reprimenda final para este delito em
03 (três) anos de reclusão
.

6.2.3.
Do CONCURSO MATERIAL
:

Cumulando as reprimendas, fixa-se a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante RENATO MAIA MACEDO
em
09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto, a presença de circunstância judicial desfavorável ao condenado e a sua reincidência,
conserva-se o REGIME INICIAL
FECHADO
para o cumprimento da sanção, restando
indeferidos
os pleitos recursais de abrandamento do regime inicial e de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante os óbices do art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal.

6.3.
DO CONDENADO AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
:

6.3.1.
Do crime de ROUBO MAJORADO
:

Na primeira fase da individualização da pena, mantenho a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, tal qual fixado na sentença, ante a valoração desfavorável da
CULPABILIDADE
do réu, conforme exposto no item 04 deste aresto.

Na segunda fase da dosimetria,
conservo
a
compensação integral
entre a agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
h
(vítima maior de 60 anos)
,
e a atenuante prevista no
art. 65, inc. I (menoridade relativa), ambos do Código Penal
, tal qual exposto no r. provimento jurisdicional monocrático.

Ademais, tendo em vista o reconhecimento da
confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP)
em prol deste réu, conforme fundamentado no item 03 deste aresto,
compenso-a integralmente
com a agravante da
reincidência do agente (art. 61, inc. I, do CP)
, mantendo a
sanção provisória
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira etapa dosimétrica, considerando o decote da restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, conforme fundamentado na questão preliminar deste aresto,
majoro
a sanção em
1/3 (um terço)
diante das majorantes previstas no
art. 157, §2.º, inc. II e VII, do CP
, e estabeleço a
reprimenda final para este delito em
06 (seis) anos de reclusão
.

6.3.2.
Do crime de FURTO QUALIFICADO
:

Na primeira fase da individualização da pena, ante a valoração desfavorável das
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, mantenho a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão
, tal qual fixado na sentença e fundamentado no item 04 deste aresto.

Na segunda fase da dosimetria,
de ofício
,
extirpa-se
a agravante do
art. 61, inc. II, alínea
h,
do Código Penal
, haja vista a inexistência de provas nos autos capaz de respaldar a sua incidência, já que o documento pessoal do ofendido
Eduardo Bianchi
atesta que este possuía
34 (trinta e quatro) anos de idade à época do furto
(ID 78735452 - Pág. 21).

Ainda na segunda fase do cálculo,
conservam-se
a atenuante prevista no
art. 65, inc. I (menoridade relativa), do Código Penal
, e a agravante pertinente à
reincidência do agente (art. 61, inc. I, do CP)
, já reconhecidas na sentença,
compensando-as integralmente
.

Ademais, tendo em vista o reconhecimento da
confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP)
em prol deste réu, conforme fundamentado no item 03 deste aresto,
atenuo a pena em 1/6 (um sexto)
e estabeleço a sanção provisória em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira etapa dosimétrica, considerando que
não
foi aplicada na sentença a causa de aumento do art. 155, §1.º, do Código Penal, estabeleço a
reprimenda final para este delito em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

6.3.3.
Do CONCURSO MATERIAL
:

Cumulando as reprimendas, fixa-se a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
em
08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto, a presença de circunstância judicial desfavorável ao condenado e a sua reincidência,
conserva-se o REGIME INICIAL
FECHADO
para o cumprimento da sanção, restando
indeferidos
os pleitos recursais de abrandamento do regime inicial e de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante os óbices do art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
e
conheço em parte
do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
, deixando de conhecê-lo no que refere ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em prol do último, por ausência de interesse recursal.

ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR
arguida por todos os apelantes, a fim de
anular, em parte
, o depoimento da vítima

Maria da Silva Oliveira
, no específico e particular ponto referente ao período durante o qual permaneceu com a liberdade restrita pelos agentes e, por conseguinte, com fulcro no art. 155 do CPP,
extirpo
a causa de aumento prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal, no que refere ao primeiro fato, com reflexos sobre as penas de todos os recorrentes.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
RENATO MAIA MACEDO
e
AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
, tão somente a fim de reconhecer que incide em favor do último a atenuante da confissão espontânea; e,
de ofício
,
decoto
do crime de furto qualificado [segundo fato], a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal, de modo que as
novas reprimendas
FINAIS
e
DEFINITIVAS

dos apelantes ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

è

LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA:
07 (SETE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
;

è

RENATO MAIA MACEDO:
09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
;

è

AMARILDO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR:
08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1541-76.2020.811.0037 – código 241370.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório em face dos recorrentes (ID 78735500, ID 78735501 e ID 78735502),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021